Tribunal: STF
Processo: ARE 1216606
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. LIMITAÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À VINCULAÇÃO AO SUBSÍDIO DO PREFEITO OU AO DO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA DE LITISCONSORTES: HOMOLOGAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual assentado aplicável o teto remuneratório aos servidores do Tribunal de Contas municipal igual ao dos servidores da Câmara do Município de São Paulo.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 e os arts. 73 e 75 da Constituição da República. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 144, vol. 5).
    3. Os agravantes sustentam que “o acórdão recorrido, ao entender que o teto remuneratório aplicável aos servidores do TCM, por força do inciso XI do artigo 37 da CR, é o teto único do âmbito municipal, negou a incidência do princípio da simetria ao Tribunal de Contas do Município e julgou válido o Ato do Presidente do TCM de 28-3-2012, contrariando os artigos 73, 75 e 37, inciso XI da Constituição da República” (fl. 151, vol. 5).
    Argumentam que os Tribunais de Contas não integram os Poderes e em decorrência das funções por estes desempenhadas seus integrantes sujeitam-se ao limite remuneratório aplicado aos membros da Magistratura, considerando as respectivas esferas federadas (fl. 158, edoc. 5).
    Assinalam que, se a relação constitucional de simetria se dá com o Poder Judiciário, e essas normas são de repetição obrigatória pelas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais, não havendo Poder Judiciário Municipal, aplica-se aos Tribunais de Contas dos Municípios o subteto remuneratório dos Desembargadores dos Tribunais Justiça dos respectivos Estados (fls. 159-160, edoc. 5).
    Asseveram que, considerando que o Tribunal de Contas, a exemplo do que ocorre com o Ministério Público, é instituição com status constitucional e com atribuições específicas e distintas das demais funções estatais, o que faz com que não se enquadre em qualquer dos Poderes de Estado, os seus servidores devem observar o teto do Conselheiro do Tribunal de Contas do Município (fl. 166, edoc. 5).
    Pleiteiam “a retratação deste Juízo a fim de admitir o recurso extraordinário, especialmente porque, em caso idêntico ao presente, nos autos n. 1042480-55.2-16.8.26.0053, em que a diferença se verifica apenas no polo ativo, pois houve o desmembramento da presente ação em vista de limitação do número de litisconsortes, o recurso extraordinário foi sobrestado até o pronunciamento final da Suprema Corte quanto ao Tema n. 510” (fl. 147, vol. 5).
    4. Em 17.9.2019, determinei vista à Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer sobre a causa (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    5. Pelas Petições ns. 81.291, de 20.12.2019; 4.668, de 6.2.2020; e 10.808, de 3.3.2020, 6 dos 29 litisconsortes ativos na presente ação manifestam a desistência do recurso de agravo interposto, por petição subscrita por advogado com poder especial para tanto.
    6. Em 5.5.2020 (Petição n. 28.070), os demais litisconsortes mencionam, em reforço à tese de mérito exposta no recurso extraordinário, julgamento ocorrido em 12.2.2020 neste Supremo Tribunal. Nele se teria reconhecido a constitucionalidade da “limitação do padrão remuneratório dos auditores [do Tribunal de Contas da Bahia] àqueles vinculados ao subsídio percebido pelo Conselheiro”, considerada a autonomia e a independência asseguradas aos órgãos de controle externo da Administração Pública (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.977, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a desistência do recurso, como ato de declaração de vontade, opera efeitos imediatos, pois, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Nesse sentido, a decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança n. 27.517-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.10.2016, da qual transcrevo o seguinte trecho:
    “Na lição de Barbosa Moreira, a desistência do recurso constitui ato impeditivo do seu conhecimento (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V: arts. 476 a 565. 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 331). Sobre o tema, consignei, em sede doutrinária, o seguinte: A doutrina do tema aponta a desistência, a renúncia, a aceitação da decisão e a transação acerca do objeto litigioso como fatos impeditivos do direito de recorrer, decorrentes da preclusão lógica que esses negócios processuais encerram em confronto com o ônus da impugnação. A desistência é a revogação da manifestação de recorrer já engendrada. [...] A lei, diferentemente do que ocorre com a ação em primeiro grau, não exige expressamente a homologação da desistência do recurso. Não obstante, nos tribunais, a providência vem prevista e delegada aos relatores dos recursos, como, v.g., RISTF, 21-VIII e RISTJ, 34-IX (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008). Com efeito, A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação. O CPC prevê a homologação da desistência da ação (art. 158, parágrafo único), o que não ocorre com a desistência de recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e não comporta condição (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 42.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 605)”.
    Homologo, portanto, a desistência manifestada pelos litisconsortes constantes das Petições ns. 81.291, de 20.12.2019; 4.668, de 6.2.2020; e 10.808, de 3.3.2020.
    8. Registre-se ter sido encaminhado o presente recurso extraordinário com agravo à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer sobre o mérito da controvérsia jurídica posta em setembro de 2019, lá aguardando para manifestação até a presente data. 
    Conquanto se tenha conhecimento da carga de trabalho que assoberba a Procuradoria-Geral da República, não se há de descuidar do princípio da duração razoável do processo, a impor o prosseguimento imediato da ação.
    9. Como realçado pelos agravantes na Petição n. 28.070/2020, a presente ação decorre de desdobramento da ação ajuizada na origem, “apenas para fins de limitação de litisconsortes ativos na causa” (edoc. 16), tendo este Supremo Tribunal apreciado outros recursos resultantes dessas ações, a tornar dispensável nova manifestação da Procuradoria-Geral da República.
    Assim, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.223.035, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal confirmou a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário de outros litisconsortes, pelos mesmos fundamentos da decisão agravada (Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal). Confira-se, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 73 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 
    5. Agravo interno conhecido e não provido” (Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, sessão virtual de 13 a 19.12.2019, publicado no DJe de 12.2.2020 com erro material na numeração dos tópicos da ementa).
    Na mesma linha, o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.208.565, mencionado pelos agravantes na Petição n. 28.070/2020: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. TEMAS 81 E 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) . 
    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 609.381-RG (Tema 480), julgado sob a sistemática da repercussão geral, proferiu tese no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/2003 possui eficácia imediata. 
    5. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 
    6. Agravo interno a que se nega provimento” (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2019).
    10. A circunstância de o Ministro Alexandre de Moraes ter mencionado esse acórdão no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.977, na qual reconhecido constitucional o ato normativo do Tribunal de Contas da Bahia pela fixação do teto remuneratório do cargo de auditor com o subsídio mensal dos conselheiros daquele órgão de controle externo, não supre a ausência dos requisitos processuais identificados nos recursos interpostos pelos servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
    A uma, porque manifesta a distinção dos contextos fático-jurídico discutidos e das classes processuais examinadas, cada qual com requisitos de admissibilidade próprios, o que foi realçado pelo Ministro Alexandre de Moraes na ação de controle concentrado de constitucionalidade mencionada:
    “Por fim, ressalto que, ao apreciar situação similar na relatoria do ARE 1.208.565 (Primeira Turma, julgado em 20/09/2019), não foi possível conhecer o mérito da questão em razão da ausência dos requisitos processuais necessários ao seguimento do recurso”.
    A duas, pela necessidade de, à luz do princípio da isonomia processual, conferir-se solução jurídica idêntica àqueles cujas causas são análogos em seus núcleos. Nisso está o princípio da isonomia que, conforme disse Aristóteles, consiste justamente “(...) em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais (...)”. 
    José Afonso da Silva explica que “[o] princípio da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se, portanto, sob dois prismas: (1) como interdição ao juiz de fazer distinção entre situações iguais, ao aplicar a lei; (2) como interdição ao legislador de editar leis que possibilitam tratamento desigual a situações iguais ou tratamento igual a situações desiguais por parte da Justiça” (Curso de Direito Constitucional Positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 218). 
    Mantida a inadmissão dos recursos extraordinários dos demais litisconsortes, interpostos pelos mesmos advogados subscritores do presente agravo e nos quais apresentada a mesma controvérsia jurídica quanto ao cabimento, reconheço a incidência dos óbices das Súmulas ns. 279 e 280 na espécie, na linha dos precedentes mencionados.
    11. Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
     Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para restituir o processo.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora